Tribunal: TJSP
Processo: 7004498-68.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
7004498-68.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante MICHAEL
LEANDRO TEIXEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para declarar remidos
pelo trabalho dois (2) dias da pena e, pelo estudo treze (13) dias, anotando-se oito (8) horas
remanescentes para fins de remição futura (pelo estudo), elaborando-se novo cálculo de pena para
abarcar os dias ora declarados remidos e para que o período remido seja considerado como pena
efetivamente cumprida, implementando as frações de cada benefício, em conformidade com o que
dispõe o artigo 128, da LEP. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 7004498-68.2019.8.26.0482 - Voto no
Agravo em Execução Penal no 7004498-68.2019.8.26.0482.
Agravante: Michael Leandro Teixeira.
Agravado: Ministério Público.
Execução no 665.995 Juízo da 1a V.E.C. de Presidente Prudente.
Voto no 40.512 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Michael Leandro Teixeira contra respeitável decisão proferida Juízo
da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
declarou remidos nove (9) dias da pena pelo estudo, realizado entre 15/2/2016 a
28/6/2016, e um (1) dia da pena pelo trabalho realizado no período de 20/8/2015 a
09/2/2016, decretando a perda de 1/3 dos dias de estudo e trabalho em razão da falta
disciplinar praticada em 25/11/2018, mas a perda dos dias remidos deve ser de
apenas um dia, em observância ao princípio da proporcionalidade, além do que o
tempo remido não foi computado como pena cumprida e não se incluiu no cálculo
as horas que excederam a jornada mínima de seis horas de trabalho. Pretende a
correção do cálculo.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. O
julgamento foi convertido em diligência para colheita de informações
complementares. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
Consta dos atestados de fls. 39/43 que o Agravante
trabalhou seis (6) dias, realizando jornada de oito (8) horas diárias, no período de
20/8/2015 a 09/2/2016, e que estudou 164 horas, durante quarenta e um (41) dias,
no período de 15/2 a 28/6/2016. Foram remidos (1) um dia da pena pelo trabalho e
nove (9) pelo estudo, declarando-se a perda de 1/3 do tempo remido em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 7004498-68.2019.8.26.0482 - Voto no
falta disciplinar praticada no dia 25/11/2018.
Pois bem.
Inicialmente anoto que no julgamento realizado por esta
E. Câmara no dia 04/11/2019, nos autos do Agravo em Execução Penal no
7003909-76.2019.8.26.0482, o Agravante foi absolvido da falta disciplinar de
natureza grave praticada em 25/11/2018, por votação unânime, de modo que os dias
trabalhados e de estudo devem ser utilizados integralmente para fins de remição.
Assim, considerando que o Agravante trabalhou por seis
(6) dias, e que pode remir um (1) dia da pena a cada três (3) dias de trabalho (LEP,
art. 126, § 1o, inciso II), devem ser remidos dois (2) dias da reprimenda.
No que diz respeito ao pleito para que as horas
excedentes à jornada mínima de seis (6) horas sejam computados para integralizar
novo período de remição, anoto que o artigo 33, da Lei de Execução Penal,
estabelece que a jornada de trabalho do recluso não será inferior a seis (6) horas,
nem superior a oito (8). Vale dizer, período trabalhado entre esses limites é
computado como um (1) dia de trabalho. Por outro lado, o artigo 126, da LEP,
dispõe que a remição pelo trabalho é computada em dias (um dia de pena para cada
3 dias de trabalho), e não em horas, de modo que a pretensão carece de amparo
legal, não havendo que cogitar de violação ao princípio da isonomia.
A propósito, nesse sentido vêm decidindo os Tribunais
Superiores:
“(...) 2. Em hipótese similar à que ora se cuida ( remição
pelo trabalho), ressaltou-se que 'A jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça exige, para a remição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 7004498-68.2019.8.26.0482 - Voto no
pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, §
1o, da LEP, jornada não inferior a seis nem superior a
oito horas diárias, de forma que o cálculo se dá pela
quantidade de dias efetivamente trabalhados e não pelas
horas'' (HC n. 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2018,
DJe 28/9/2018) (...)”, em AgRg no HC 425.660/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 27/6/2019;
“(...) Conforme ressaltado na decisão impugnada, a teor
do contido nos arts. 33 e 126 da LEP, tem-se que a
remição se dá por dias trabalhados, e não por horas,
prevendo a lei o desconto de um dia de pena a cada três
de trabalho, exigindo-se, para cada dia, o labor de no
mínimo (6) e no máximo (8) horas.
A despeito de a remição da pena pelo trabalho ser um
direito do condenado, é de rigor que sejam observados os
parâmetros fixados na norma, vale dizer, máximo de oito
oras e remição de um dia de pena a cada três de trabalho.
Assim, mesmo que o condenado trabalhe mais de seis
horas por dia, não é viável utilizar as horas excedentes
para contar um novo período de remição.
Saliente-se, ainda, que o art. 126 da Lei no. 7.210/1984
sofreu alteração, operada pela Lei no. 12.433/2011, a
qual, entre outras inovações, passou a permitir a remição
por força do estudo, à razão de um dia de pena para cada
doze horas de frequência escolar.
Ora, é plausível admitir que, no caso de remição por
força do trabalho, se o legislador de fato quisesse alterar
o divisor de número de duas para número de horas, tê-lo-
ia feito nessa oportunidade. Não o fazendo, é vedado ao
julgador atuar como legislador positivo.
Desse modo, a pretensão de efetuar o cálculo da remição
de pena em horas, e não em dias de trabalho, não
encontra respaldo na legislação pátria (...)”, em AgRg no
REsp no 1.588.503/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 09/12/2016;
“(...) 1. Em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a remição da pena pelo
trabalho, nos termos dos arts. 33 e 126, § 1o, da LEP,
ocorre na proporção de um dia de pena para cada três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 7004498-68.2019.8.26.0482 - Voto no
dias trabalhados, estes com jornada diária não inferior a
seis nem superior a oito horas, de forma que o cálculo se
dá pela quantidade de dias trabalhados e não pelo
simples somatório de horas (...)”, em AgRg no REsp no
1.635.935/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe de 13/03/2017;
“Execução penal. Agravo regimental no recurso
ordinário em Habeas Corpus. Pretensão de cômputo da
remição em horas. Jurisprudência do STF. Recurso
desprovido. 1. O entendimento adotado pela autoridade
impetrada está alinhado com a jurisprudência do
Supremo tribunal Federal, no sentido de que, 'para fina
de remição, na legislação penal vigente se estabelece ser
a contagem de tempo de execução da pena realizada à
razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho,
sendo a jornada normal de trabalho não inferior a seis
nem superior a oito horas' (HC 132.030, Rela. Mina.
Carmen Lúcia). Precedentes. 2. Agravo regimental não
provido.”, em RHC 133.937 AgR/MG, primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 28/08/2017.

Quanto ao estudo, devem ser remidos treze (13) dias da
pena, devendo ser anotada a existência de oito horas de estudo remanescente para
fins de remição futura, e no que tange à alegação de que o tempo remido não foi
computado como pena cumprida, assiste razão ao Agravante, pois conforme
esclarecido pelo magistrado “a quo”, os dias remidos foram descontados do total da
pena imposta, critério que, com a devida vênia, contraria o disposto no artigo 128,
da LEP (“O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os
efeitos”).

O tempo remido deve ser considerado como pena
cumprida para fins de benefícios (livramento condicional, progressão, indulto),
integralizando as frações, tal qual, aliás, dispõe a pacificada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Agravo de Execução Penal no 7004498-68.2019.8.26.0482 - Voto no
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIAS
REMIDOS. CONTAGEM. PENA EFETIVAMENTE
CUMPRIDA.
1. A redação do art. 128 da Lei n. 12.433, de 29/6/2011,
que dispõe sobre a remição de parte do tempo de
execução da pena por estudo ou por trabalho, estabelece
que o tempo remido seja computado como pena
cumprida, para todos os efeitos.
2. Esta Corte Superior de Justiça já havia firmado
jurisprudência, antes da alteração na Lei de Execução
Penal, no sentido de que o tempo remido deve ser
considerado como pena efetivamente cumprida para fins
de obtenção dos benefícios da execução, e não
simplesmente como tempo a ser descontado do total da
pena. Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo
das Execuções Criminais, que considerou os dias
remidos como pena efetivamente cumprida para
obtenção de benefícios na execução.”, em HC
167.537/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe de 09/04/2012.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para declarar remidos pelo trabalho dois (2) dias da pena e,
pelo estudo treze (13) dias, anotando-se oito (8) horas remanescentes para fins de
remição futura (pelo estudo), elaborando-se novo cálculo de pena para abarcar os
dias ora declarados remidos e para que o período remido seja considerado como
pena efetivamente cumprida, implementando as frações de cada benefício, em
conformidade com o que dispõe o artigo 128, da LEP.
FRANCISCO ORLANDO
Relator